Tribunal: TJES
Processo: 0018684-68.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018684-68.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS ACESSÓRIAS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. TEMA 972/STJ. "DESPESAS A PEDIDO DO CLIENTE". COBRANÇA GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que, em Ação de Revisão Contratual ajuizada por DIOGO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à devolução dos valores pagos a título de "despesas a pedido do cliente", "seguro de proteção financeira" e "tarifa de avaliação de bens".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal ao reiterar argumentos da contestação; (ii) estabelecer a legalidade da condenação à restituição das rubricas "Seguro Proteção Financeira", "Despesas a pedido do cliente" e "Tarifa de Avaliação de Bens".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos expendidos na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III), quando as razões do apelo são aptas a infirmar os fundamentos específicos adotados na sentença.

A contratação de "Seguro Proteção Financeira" de forma simultânea e no bojo do próprio instrumento de financiamento (contrato de adesão) gera forte presunção da prática de venda casada (CDC, art. 39, I), cabendo à instituição financeira o ônus (CPC, art. 373, II) de demonstrar inequivocamente que ofereceu ao consumidor a opção de financiar sem o seguro, o que não se comprova por mera cláusula pré-assinalada.

A cobrança lançada no contrato sob a rubrica genérica "Despesas a pedido do cliente" é lacunosa e não permite ao consumidor identificar a real natureza do serviço, em violação ao dever de informação clara e adequada (CDC, art. 6º, III), impondo-se a restituição.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972 (REsp 1.578.553/SP), validou a "Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia", ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Em contratos de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, a avaliação (análise documental e de valor) constitui serviço inerente à operação e indispensável para a aceitação da garantia. A própria formalização do contrato pressupõe a realização do serviço, mostrando-se excessiva a exigência de laudo de vistoria física como única prova da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos da contestação não ofende a dialeticidade recursal se as razões do apelo confrontam os fundamentos da sentença.

Configura venda casada (CDC, art. 39, I) a contratação de seguro acessório em contrato de adesão, quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

Viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III) a cobrança de tarifa sob rubrica genérica (ex: "Despesas a pedido do cliente") que não permite ao consumidor identificar o serviço remunerado.

A "Tarifa de Avaliação de Bens" (Tema 972/STJ) é lícita em financiamentos com alienação fiduciária, pois o serviço é inerente à análise da garantia, presumindo-se a prestação pela efetivação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 932, III, e 1.010, II e III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

00118684-68.2020.8.08.0035

APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada por DIOGO DE OLIVEIRA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para para condenar a instituição financeira Requerida à devolução, na forma simples, dos valores pagos a título de "despesas a pedido do cliente" (R$ 382,52), "seguro de proteção financeira" (R$ 550,53), e "tarifa de avaliação de bens" (R$ 550,00).

Em suas razões recursais o Apelante (ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.) pugnou pela reforma da sentença, objetivando a improcedência total dos pedidos autorais. Para tanto, sustentou, em síntese: (i) a regularidade da contratação e a necessidade de observância do princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) a legalidade da "Tarifa de Avaliação de Bens", aduzindo que sua validade é reconhecida pelo STJ (REsp n. 1.578.553/SP - Tema 972) e que a efetiva prestação do serviço consistiu na análise documental da garantia (Detran, multas, IPVA, gravame), sendo a ausência de reclamações posteriores sobre o veículo a prova de sua realização; (iii) a legalidade do "Seguro Proteção Financeira", argumentando que a contratação foi facultada ao cliente, que expressamente optou pelo serviço (conforme Cláusula 3.7.2), o que afastaria a configuração de venda casada; (iv) a legalidade da cobrança identificada como "Despesas a pedido do cliente", esclarecendo tratar-se do ressarcimento pelo "Registro do Contrato", serviço público exigido pela Resolução CONTRAN 320/09; (v) o não cabimento de qualquer restituição de valores, ante a ausência de má-fé; e (vi) a existência de contradição nos ônus sucumbenciais, requerendo a condenação da parte Apelada à sua integralidade.

Em contrarrazões o Apelado (DIOGO DE OLIVEIRA) suscitou preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o Apelante teria se limitado a repetir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Câmara Cível cinge-se à análise (1) da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões; e (2) no mérito, da legalidade da condenação imposta ao Banco Apelante à restituição das tarifas acessórias ("despesas a pedido do cliente", "seguro de proteção financeira" e "tarifa de avaliação de bens").

O Apelado (DIOGO DE OLIVEIRA) suscitou, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do apelo do Banco por violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando, para tanto, que a instituição financeira limitou-se a reiterar os argumentos expendidos em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo magistrado
a quo
.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja a reforma da decisão hostilizada, estabelecendo um confronto direto entre suas razões e os fundamentos do
decisum
.

Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco Apelante à restituição de três tarifas específicas.

Em sua peça recursal o Apelante dedica tópicos específicos para combater cada uma das condenações que lhe foram impostas, quais sejam: (i) a legalidade da "Tarifa de Avaliação de Bens", invocando o REsp n. 1.578.553/SP (Tema 972); (ii) a legalidade do "Seguro Proteção Financeira", defendendo a ausência de venda casada; e (iii) a legalidade do "Registro do Contrato" (que alega ser a "despesa a pedido do cliente") .

O fato de parte dos argumentos ter sido veiculada na contestação não implica, por si só, violação à dialeticidade, mormente quando tais argumentos são aptos a infirmar os fundamentos específicos adotados na sentença – no caso, a ausência de prova da avaliação, a ocorrência de venda casada e a vagueza da rubrica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição dos argumentos da contestação não enseja, automaticamente, o não conhecimento do apelo, desde que as razões recursais sejam suficientes para impugnar os fundamentos da sentença.

Verifica-se, pois, que o Apelante expôs claramente seu inconformismo e os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada nos pontos em que foi sucumbente.

Posto isto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

Conforme delimitado, o recurso cinge-se à análise da legalidade da condenação do Apelante à restituição das rubricas "Seguro Proteção Financeira", "Despesas a pedido do cliente" e "Tarifa de Avaliação de Bens".

O Apelante foi condenado a restituir o valor de R$ 550,53, referente ao "Seguro Proteção Financeira". A sentença reconheceu a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o seguro foi contratado no mesmo instrumento do financiamento.

O Banco Apelante defende a legalidade da cobrança, alegando que a contratação foi "facultada" ao cliente, que teria optado pelo serviço conforme Cláusula 3.7.2 do contrato.

Sem razão o Apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972), estabeleceu a validade da cobrança de seguro,
ressalvada
a constatação da prática de venda casada.

No caso dos autos, a contratação do seguro ocorreu de forma simultânea e no bojo do próprio instrumento de financiamento (contrato de adesão), circunstância que, aliada à vulnerabilidade do consumidor, gera forte presunção da prática abusiva. Caberia à instituição financeira demonstrar inequivocamente que foi oferecida ao consumidor a opção de financiar o veículo
sem
a contratação do referido seguro, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). A simples existência de um campo pré-assinalado ("(x) sim") no contrato de adesão não é suficiente para comprovar a liberdade de escolha do consumidor, mormente quando o prêmio do seguro é diluído no próprio financiamento.

Igual sorte assiste à rubrica "Despesas a pedido do cliente", no valor de R$ 382,52.

A sentença determinou a devolução por considerar a cobrança "lacunosa" e carente de "especificações", violando o dever de informação. O Apelante, em suas razões, tenta justificar a cobrança, alegando tratar-se do "Registro do Contrato" .

Contudo, a cobrança, da forma como lançada no contrato – "a pedido do cliente" –, é genérica e não permite ao consumidor identificar a real natureza do serviço pelo qual está pagando, em clara violação ao dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não demonstrou qual serviço específico foi "pedido pelo cliente", nem a efetiva prestação deste suposto serviço individualizado, falhando em seu ônus probatório.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença nestes dois pontos.

O Apelante insurge-se, por fim, contra a condenação à devolução do valor de R$ 550,00, cobrado a título de "Tarifa de Avaliação de Bens".

O magistrado de primeiro grau determinou a restituição por entender que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço, não tendo juntado documentos que atestassem a prestação do serviço, como um laudo de avaliação.

Neste particular, assiste razão ao Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese acerca da matéria:

Tese 972/STJ:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A Corte Superior, portanto, validou a cobrança da tarifa, ressalvando a hipótese de o serviço não ter sido efetivamente prestado.

Na sentença, o d. Juiz
a quo
condicionou a prova da prestação do serviço à apresentação de um "laudo" de avaliação. Contudo, entendo que tal exigência se mostra excessiva e dissonante da natureza da operação.

Trata-se de contrato de financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária. Nesses casos, o bem financiado é a própria garantia da dívida. É intrínseco à atividade da instituição financeira que, antes de conceder o crédito, ela realize uma avaliação do bem que receberá em garantia, aferindo não apenas seu valor de mercado (para verificar a suficiência da garantia), mas também sua situação documental (existência de débitos, multas, gravames anteriores, etc.).

Diferentemente do que entendeu o juízo de origem, o serviço de avaliação não se resume a uma vistoria física do automóvel, mas abrange, precipuamente, a análise de sua regularidade administrativa e documental.

Exigir que o banco junte um laudo físico de vistoria para cada financiamento como
conditio sine qua non
para a validade da tarifa ignora a realidade das contratações bancárias.

No caso dos autos, a própria formalização do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo adquirido pelo Autor pressupõe, de forma lógica, que o serviço de avaliação (análise de valor e documental) foi realizado pela instituição financeira, sendo esta uma etapa indispensável para a aceitação da garantia e liberação do crédito.

Sendo assim, prevista a tarifa no contrato e sendo o serviço inerente à própria natureza da operação (financiamento com garantia fiduciária), tenho por demonstrada a efetiva prestação do serviço de avaliação, nos moldes exigidos pelo Tema 972/STJ.

Impõe-se, pois, a reforma da sentença neste capítulo, para extirpar a condenação à devolução da "Tarifa de Avaliação de Bens".

Posto isto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ausência de dialeticidade recursal e
CONHEÇO
do apelo, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente para
extirpar
a condenação do Banco Apelante à restituição do valor pago a título de
"Tarifa de Avaliação de Bens"
(R$ 550,00).

Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação à devolução simples das rubricas "despesas a pedido do cliente" e "seguro de proteção financeira", bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, que imputou ao Autor (Apelado) a integralidade das custas e honorários, ressalvada a gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.